Tribunal: TJBA
Processo: 8047782-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047782-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMEM DOLORES SALVADOR DE MELO e outros

Advogado(s)
:
ITALO BRITO MAGALHAES, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO

AGRAVADO: ROSEVALDO MARTINS SALVADOR

Advogado(s)
:
AURELIO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES DO ESPÓLIO SEM PRÉVIA OITIVA DOS HERDEIROS. DESPESAS ORDINÁRIAS E MANUTENÇÃO DA MEEIRA IDOSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por herdeiras contra decisão proferida nos autos de ação de inventário e partilha do espólio de João Francisco Salvador. A decisão recorrida autorizou o levantamento da quantia de R$ 50.880,43 depositada nos autos, para pagamento de despesas mensais do espólio e sustento da meeira idosa, sem prévia oitiva das demais herdeiras. As agravantes alegam nulidade da decisão por ausência de contraditório, gestão temerária do inventariante e risco de dilapidação do patrimônio, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que autoriza levantamento de valores do espólio sem prévia oitiva dos herdeiros; (ii) verificar a legalidade e adequação da medida diante das alegações de gestão temerária do inventariante e possível dilapidação do patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição restrita, limitada às questões decididas na decisão agravada, sendo incabível a análise aprofundada de alegações que demandem dilação probatória.

4. O levantamento dos valores autorizados visa custear despesas ordinárias do espólio e o sustento da meeira idosa, sem se mostrar desproporcional em relação ao patrimônio inventariado, avaliado em R$ 2.000.000,00.

5. O juízo de origem adotou medidas cautelares adequadas para assegurar a transparência da gestão, como a exigência de prestação de contas e comprovação documental das despesas, afastando o risco de inércia judicial.

6. A ausência de prévia oitiva dos herdeiros é juridicamente admissível quando se trata de despesas ordinárias necessárias à administração e conservação do espólio, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais, configurando hipótese de contraditório diferido.

7. O contraditório foi oportunizado por meio do próprio recurso interposto e da fiscalização judicial posterior, não havendo nulidade a ser reconhecida.

8. A alegação de risco de dano irreparável é hipotética e não comprovada, ao passo que a suspensão do levantamento pode causar prejuízo concreto à manutenção dos bens e ao sustento da meeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8047782-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes CARMEM DOLORES SALVADOR DE MELO e outros e como agravado ROSEVALDO MARTINS SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)